Tribunal: STF
Processo: MS 21648
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-05
Data de publicação: 1993-05-05

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROJETO DE EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 48/91, QUE AUTORIZA A UNIÃO A INSTITUIR NOVO
IMPOSTO (IPMF) PARA SER EXIGIDO  NO MESMO EXERCÍCIO DE SUA CRIAÇÃO.
PRETENSÃO DE DEPUTADO FEDERAL A QUE LHE SEJA RECONHECIDO O DIREITO
DE NÃO TER DE MANIFESTAR-SE SOBRE O REFERIDO PROJETO, QUE CONSIDERA
VIOLADOR DO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
         Perda de legitimidade do impetrante, por modificação da
situação jurídica no curso do processo, decorrente da superveniente
aprovação do projeto, que já se acha em vigor.
         Hipótese em que o mandado de segurança, que tinha caráter
preventivo, não se pode voltar contra a emenda já promulgada, o que
equivaleria a emprestar-se-lhe efeito, de todo descabido, de ação
direta de inconstitucionalidade, para a qual, ademais, não está o
impetrante legitimado.